Tribunal: TJDFT
Processo: 0706624-41.2022.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE FALÊNCIA. INATIVIDADE DA EMPRESA RÉ HÁ MAIS DE 2 (DOIS) ANOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSA DE VALOR ELEVADO. APLICAÇÃO DA REGRA INSERTA NO § 8o ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PONDERAÇÃO NO CASO CONCRETO. CABIMENTO. tese firmada PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O TEMA 1.076. DISTINGUISHING.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foi jugado improcedente o pedido deduzido na inicial de ação de falência, fundamentada no inadimplemento de obrigação pecuniária reconhecida em sentença arbitral levada a protesto. O d. Magistrado sentenciante considerou inviável a decretação de falência tendo em vista a inatividade da empresa requerida há mais de 2 (dois) anos. A autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. A apelante defende o cabimento da decretação de falência, ao argumento de que a empresa ré encerrou suas atividades de forma irregular. Subsidiariamente, pleiteia a redução dos honorários de sucumbência, para que sejam arbitrados mediante apreciação equitativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) verificar se a inatividade da empresa por mais de 2 (dois) anos impede a decretação da falência, mesmo sem o registro formal da cessação perante a Junta Comercial; (ii) definir se, na hipótese em que a causa apresenta valor elevado, os honorários de sucumbência podem ser arbitrados mediante apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cessação das atividades empresariais há mais de 2 (dois) anos impede a decretação de falência, independentemente do registro formal do encerramento perante a Junta Comercial, conforme previsão contida no artigo 96, VIII, da Lei no 11.101/2005 e entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. A comprovação da inatividade pode se dar por outros meios além do registro na Junta Comercial, sendo suficiente a ausência de movimentação financeira, de vínculo empregatício e a desocupação do imóvel utilizado na atividade empresarial, caracterizando a perda da condição de empresário.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1850512/SP, no 1877883/SP, no 1906623/SP e no 1906618/SP, submetidos ao procedimento dos recursos repetitivos, fixou tese sob o Tema no 1.076, no sentido de que apenas deve ser admitido o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo.
6. De acordo com o artigo 8o do Código de Processo Civil, [a]o aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.
7. Em hipóteses na quais, em virtude de suas peculiaridades, o arbitramento dos honorários de sucumbência com base na regra inserta no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil venha a resultar em montante manifestamente excessivo e incompatível com o trabalho exigido do advogado da parte vencedora, mostra-se cabível, excepcionalmente, o arbitramento da verba mediante apreciação equitativa, na forma prevista no § 8o do mesmo dispositivo legal, orientada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se assim o enriquecimento sem causa do seu beneficiário. Precedentes do colendo Supremo Tribunal Federal e desta egrégia Corte de Justiça.
7.1. Observado, no caso concreto, que a lide envolve matéria de pouca complexidade e não exigiu esforço além do habitual por parte dos advogados, tem-se por adequada a fixação dos honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa, na forma prevista no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, de modo a atender os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a despeito do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema no 1.076 (distinguishing).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Para fins de atendimento da regra inserta no inciso VIII do artigo 96 da Lei no 11.101/2005, a inatividade empresarial por período superior a 2 (dois) anos, apta a impedir a decretação de falência, pode ser comprovada por outros meios além do registro na Junta Comercial.
2. Deve ser considerada admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade, na forma prevista no § 8o do Código de Processo Civil, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, quando a aplicação da regra inserta no § 2o do mesmo dispositivo legal resultar em montante desproporcional em relação à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo advogado para acompanhamento do processo e apresentação de defesa.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 75 e 96, VIII; Código de Processo Civil, arts. 8o, 85, §§ 2o e 8o, e 374, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, ACO 2988 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 21/2/2022; STF, ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/6/2021; STJ, REsp no 1.107.937/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28/9/2010; TJDFT, APC no 0704738-31.2018.8.07.0020, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 1/6/2023; TJDFT, EDCiv no 0736235-84.2022.80.7.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 4/5/2023.